Tribunal: TJSP
Processo: 2054937-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ICMS – JUROS MORATÓRIOS – Decisão, em primeira instância, de indeferimento da antecipação da tutela – Insurgência – Descabimento – Ausência de documentos indicando a verossimilhança das alegações da Agravante – Requisitos do art. 300, caput, do CPC não preenchidos – Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ICMS – JUROS MORATÓRIOS – Decisão, em primeira instância, de indeferimento da antecipação da tutela – Insurgência – Descabimento – Ausência de documentos indicando a verossimilhança das alegações da Agravante – Requisitos do art. 300, caput, do CPC não preenchidos – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2054937-28.2020.8.26.0000, da Comarca de
Hortolândia, em que é agravante STAMP SPUMAS INDUSTRIA E
COMERCIO DE FITAS E PECAS TECNICAS DE ESPUMAS LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054937-28.2020.8.26.0000-Hortolândia - Voto no 28596
2
Agravo no:
2054937-28.2020.8.26.0000
Agravante:
STAMP SPUMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
FITAS E PEÇAS TÉCNICAS DE ESPUMAS LTDA.
Agravada:
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado:
PROCURADOR-GERAL
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Comarca:
HORTOLÂNDIA
Voto no:
28596
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA AUTOS DE
INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA

ICMS JUROS MORATÓRIOS Decisão,
em primeira instância, de indeferimento da
antecipação da tutela
Insurgência

Descabimento
Ausência de documentos
indicando a verossimilhança das alegações
da Agravante
Requisitos do art. 300,
caput, do CPC não preenchidos
Decisão
mantida - Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo,
interposto pela STAMP SPUMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS
E PEÇAS TÉCNICAS DE ESPUMAS LTDA., objetivando a reforma da
r. decisão, na qual, no bojo do Mandado de Segurança no
1000435-51.2020.8.26.0229, o Juízo a quo indeferiu a antecipação
da tutela pleiteada pela Agravante.
Inconformada, a Agravante argumenta a iliquidez e consequente
inexigibilidade
dos
créditos
tributários
representados
pelas
Certidões de Dívida Ativa no 1.273.371.303 e no 1.272.339.629.
Sustenta incorreção no termo inicial dos juros moratórios, por
corresponder ao primeiro dia do mês de referência da competência
em atraso. Insurge-se, ainda, contra a inobservância da Taxa
SELIC no cálculo da indigitada dívida. Pugna pela concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054937-28.2020.8.26.0000-Hortolândia - Voto no 28596
3
efeito ativo ao presente recurso e, ao final, seu provimento com o
fito de conceder a liminar outrora indeferida pelo Juízo a quo.
Agravo tempestivo, dispensada a instrução, nos moldes do
parágrafo 5o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil, por
serem eletrônicos os autos. Não houve a juntada de novos
documentos.
Indeferida a antecipação da tutela recursal e dispensada a resposta
da parte contrária (fls. 16/18).
Houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 21).
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Com efeito, o mandado de segurança é ação constitucional
destinada a amparar direito líquido e certo do impetrante, violado
em razão de abuso de poder do impetrado. Está inteiramente
disciplinado pela Lei n° 12.016/2009.
A concessão de liminar em mandado de segurança tem como
pressupostos a aparência do bom direito, ou seja, a plausibilidade
do direito invocado pelo impetrante, num primeiro juízo de mera
verossimilhança, bem como o fundado receio de que uma das
partes, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão
grave ou de difícil reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054937-28.2020.8.26.0000-Hortolândia - Voto no 28596
4
Em outras palavras: a liminar em mandado de segurança é medida
que fica a critério do juiz, que ao examinar a inicial e os
documentos anexados pode concedê-la, ou não, de acordo com o
seu livre convencimento, não podendo o Tribunal substituí-lo nesta
questão, a menos que a decisão seja teratológica ou de manifesta
ilegalidade, o que não é o caso dos autos.
A respeito do tema, anota Theotônio Negrão:
“a liminar em mandado de segurança é ato de livre
arbítrio do juiz e insere-se no poder de cautela adrede
ao magistrado. Somente se demonstrada a ilegalidade
do ato denegatório da liminar e ou o abuso de poder do
magistrado, e isso de forma irrefutável, é admissível a
substituição de tal ato, vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro da instância superior”.
(Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, Saraiva, 37a ed., pág. 1.828, nota 21b ao art. 7°
da Lei n° 1.533/51).
E, ainda, como dilucida Hely Lopes Meirelles:
“A medida liminar é provimento cautelar admitido pela
própria lei de mandado de segurança quando sejam
relevantes os fundamentos da impetração e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da ordem
judicial, se concedida a final (art. 7o, II). Para a
concessão
da
liminar
devem
concorrer
os
dois
requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em
que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da
ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante
se vier a ser reconhecido na decisão de mérito fumus
boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é
concedida como antecipação dos efeitos da sentença
final, é procedimento acautelador do possível direito do
impetrante,
justificado
pela
iminência
de
dano
irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054937-28.2020.8.26.0000-Hortolândia - Voto no 28596
5
mantido o ato coator até a apreciação definitiva da
causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento;
não
afirma
direitos;
nem
nega
poderes
à
Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão
irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato
impugnado” (Mandado de Segurança, Ação Popular,
Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, “Habeas
Data”, 17a ed. atual., São Paulo, Malheiros, 1996, p.
58).
In casu, conforme outrora asseverado, não se vislumbram
incorreções no decisum hostilizado, tendo em vista que a
Agravante não colacionou ao presente recurso (tampouco nos
autos originários) cópia dos autos de infração e imposição de multa
que pretende discutir.
Deveras, considerando que a controvérsia em tela diz respeito à
regularidade dos juros moratórios que compõem os débitos
desfavoráveis à Agravante, os documentos encartados na ação
mandamental em comento (cópias do contrato social, dos protestos
extrajudiciais e das guias de pagamento das custas processuais)
não têm o condão de indicar a probabilidade do direito invocado.
Não por outro motivo que o Juízo de origem indeferiu a liminar
pretendida (fls. 40/41 dos autos originários):
“...A concessão de tutela de urgência pressupõe, na
nova sistemática do processo civil, a cumulação dos
seguintes elementos: (i) probabilidade do direito
invocado pela parte; (ii)perigo de dano ou risco ao
resultado útil da demanda (art. 300, “caput”, do
NCPC).No caso, ainda que as alegações da parte
demandante
sejam
verossímeis,
não
foram
apresentados documentos que as embasem, visto que a
certidão de protesto não é suficiente para a verificação
das ilegalidades apontadas na inicial, pelo que falta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054937-28.2020.8.26.0000-Hortolândia - Voto no 28596
6
probabilidade do direito...”
Por tais motivos, a manutenção da r. decisão atacada é medida que
se impõe.
No mais, não são convenientes maiores digressões a respeito das
demais matérias lançadas nas razões do agravo, ainda que se trate
de questões de ordem pública, as quais podem ser interpretadas
como antecipação do julgamento e supressão de um grau de
jurisdição, observando-se que seu exame pode exigir dilação
probatória.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela Agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054937-28.2020.8.26.0000-Hortolândia - Voto no 28596
7
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator